Tribunal: TJES
Processo: 5020327-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020327-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MAYCOW CESAR RIBAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020327-39.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: MAYCOW CESAR RIBAS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS MINORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória promovida por
MAYCOW CESAR RIBAS
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. Narra o autor, em síntese, que precisou realizar uma viagem para cidade do Rio de Janeiro no dia 12 de novembro de 2021 e optou por escolher a empresa requerida, efetuando a compra de passagens de ida e volta (semi-leito) pelo aplicativo, pagando o valor de R$ 151,80 (cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos) No entanto, o requerente afirma que houve um atraso de mais de 8 (oito) horas do horário inicialmente agendado, o que teria gerado transtorno. O postulante também aduz que o desembarque ocorreu em local diferente do contratado previamente, o que gerou a necessidade de despender gastos com UBER. Além disso, alega que chegou atrasado em seu emprego, tendo sofrido desconto de R$60,18 (sessenta reais e dezoito centavos) em sua folha de pagamento.

Em sede de contestação (ID. 4900768), a Requerida alegou, de forma preliminar, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir. No mérito, que em razão de um imprevisto com o ônibus da transportadora, foi necessária a remarcação do horário de embarque. Além disso, assim que a BUSER foi comunicada pela transportadora, prontamente repassava as informações aos passageiros. Ademais, apesar de não ser responsável pelo serviço de transporte, a BUSER, com o objetivo de garantir uma melhor experiência, efetuou reembolso de R$ 20,00 a título de alimentação, e ainda o reembolso do valor pago na reserva R$ 75,90 Dito isso, ver-se-á a seguir que as pretensões autorais não merecem prosperar e, por isso, a presente demanda deverá ser extinta sem resolução do mérito ou, quanto muito, julgada

totalmente improcedente.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4900781) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais para o autor acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ, bem como ao pagamento de R$ 121,80 (cento e vinte um reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

”

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4900884), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o escopo de atuação da Buser é de plataforma de intermediação e, quanto a esse serviço, não houve qualquer falha na prestação, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro,ou seja, da prestadora de serviço. Aduz, ainda, ausência dos requisitos ensejadores da indenização, bem como que os danos materiais não podem ser atribuídos à ela , inclusive porque, como forma de compensar o atraso ocorrido, procedeu com os estorno integral das reservas adquiridas e disponibilizou voucher alimentação. Por fim, alega inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4900887), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, a parte Recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que não é responsável pela prestação de serviço, sendo apenas intermediária deste.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que a plataforma Recorrente faz parte da cadeia de fornecimento de serviço, na medida em que é intermediária do serviço prestado.

Em se tratando de ser a parte Requerida intermediária, verifica-se que faz parte da cadeia de consumo, desta forma possui responsabilidade e tem o dever de indenizar.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Plataforma digital Uber.
Legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo.
Agressões física e verbal praticadas pelo motorista contra os autores. Relato de testemunha ocular, ouvida nos autos do inquérito policial instaurado para apurar os fatos, corrobora as alegações dos requerentes. Dano moral configurado. Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 6.000,00 que não comporta a redução pretendida. Juros de mora que devem incidir a partir da citação. Verba honorária mantida. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1123753-07.2019.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2022; Data de Registro: 15/09/2022
) - GRIFO NOSSO

AÇÃO CONDENATÓRIA – recursos de ambas as partes – prestação de serviços – Uber – plataforma de serviço de transporte de passageiros –
alegação de ilegitimidade passiva, pois não se trata de prestação de serviços, mas sim de uma plataforma digital que apenas aproxima motoristas e usuários – preliminar afastada
– relação de consumo inequívoca – prestação de serviços de transporte ao destinatário final – alegação de que cabe ao banco que cobrou os valores em duplicidade responder pelos supostos danos – impossibilidade – responsabilidade solidária na cadeia de consumo – art. 7º, p. único, CDC - termos de uso de serviço que preveem e exclusão da responsabilidade – cláusula nula de pleno direito, conforme art. 51, incisos I, III e IV do CDC por violação à boa-fé objetiva – autora que provou a utilização do serviço, a cobrança direta pelo motorista e o pagamento por meio de débito – cobrança posterior realizada pela plataforma por meio de cartão de crédito, por duas vezes – restituição dessas duas cobranças indevidas que é de rigor, em dobro – precedentes – dano moral configurado – indenização fixada em R$ 2.000,00 na sentença – pedido de majoração formulado pela autora em apelo – possibilidade – indenização majorada para R$ 5.000,00 com os consectários previstos na sentença – pedido de majoração dos honorários de sucumbência – impossibilidade - fixação conforme critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC – contudo cabe a majoração nos termos do art. 85, § 11 do CPC – majoração para 20% sobre o valor da condenação – sentença parcialmente reformada – recurso da ré não provido e recurso da autora parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1003081-97.2021.8.26.0229; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022) - GRIFO NOSSO

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada. Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado nos autos que a Recorrente prestou assistência material ao Recorrido, tendo reembolsado o valor da reserva e arcado com as custas de alimentação (ID. 4900768, pág. 8), no entanto, não houve reembolso referente ao gasto com Uber e ressarcimento do valor descontado a título de faltas/atrasos no trabalho.

Em que pese a alegação da Recorrente de que o comprovante de gasto com Uber está em nome de terceiro, verifico que as demais informações, como local e data, coincidem com o período da viagem. Ademais, quanto ao ressarcimento do valor descontado a título de faltas/atrasos no trabalho, alega a Recorrente que não está discriminado no documento (ID. 4900752) a qual período se refere o desconto, entretanto, é possível verificar que o documento diz respeito ao mês de outubro/2022, constando apenas uma falta/atraso, logo, entendo como verossímil a alegação autoral de que o referido desconto ocorreu em razão do atraso ocasionado pela falha na prestação de serviço da Requerida.

Isto posto, coaduno com o entendimento da magistrada
a quo
no que segue:

Não fosse só, em se tratando de contrato de transporte, à requerida incumbia o dever de cercar-se dos cuidados necessários para que a parte autora chegasse ao destino programado, inexistindo qualquer justificativa para os fatos.

Some-se a isso o fato de que a requerida não fez nenhuma prova de que buscou de alguma forma minimizar o transtorno causado ao autor, prestando a ele o auxílio necessário.

As consequências decorrentes dos fatos alegados na inicial, máxime o incontroverso atraso na chegada o veículo e, posteriormente, o gasto com uber, têm o condão de perturbar a paz do passageiro, causando abalos que ultrapassam o que se entende por meros aborrecimentos cotidianos. Patente, portanto, o dever de indenizar a parte autora tocante aos danos materiais e morais causados pela falha na prestação de serviços.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
se mostra exorbitante, entendo pela reforma da sentença no tocante ao
quantum
indenizatório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas e honorários ant
e o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)